Tribunal: TJDFT
Processo: 0751479-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751479-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AYLSON SOARES AGRAVADO: BRENO RODRIGUES CAVALCANTI DAS NEVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo executado, JOSE AYLSON SOARES, contra a decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença (Autos n.o 0710199-64.2020.8.07.0003), que rejeitou a impugnação ao edital de hasta pública, por entender que as questões por ele levantadas estariam preclusas. Em apertada síntese, o agravante sustenta que, ao tomar conhecimento da arrematação de seu imóvel, através da certidão de venda, contratou um profissional para medir a área, tendo este constatado que parte da área leiloada em hasta pública avança sobre a área de sua casa, que fica ao fundo do lote e que não é objeto da penhora, até mesmo por ser impenhorável. Defende, assim, as nulidades do laudo de avaliação de ID 106358464 de origem, por possuir vício insanável que contamina também os posteriores editais, e da própria hasta pública, em razão da penhora ter recaído sobre área considerada bem de família. Requer, assim, que seja concedida a tutela de urgência para que seja “suspensa a hasta pública”. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que: “Que seja reconhecida a irregularidade na medição do imóvel objeto de penhora e por consequência seja declarada a nulidade absoluta dos atos de penhora do bem imóvel”, bem como seja anulado “o leilão judicial diante da ausência de prévia medição e individuação dos limites do lote”. Ausente o preparo, em razão da parte litigar sob o pálio da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Quanto a probabilidade do direito, é de se observar que o agravante impugna, mais uma vez, o edital de hasta pública, alegando, nesta oportunidade, a irregularidade na medição do imóvel objeto de penhora. Digo isso, porque esta Relatoria já teve a oportunidade a analisar um pedido antecedente do recorrente, no qual ele também se insurgia contra o edital de hasta pública, mas, naquela oportunidade, impugnava: a) valor da avaliação do bem; b) descrição do imóvel no edital e c) ausência de menção no edital acerca dos ônus incidentes sobre o imóvel (Autos no. 0741928-15.2023.8.07.0000). Ocorre que, consoante bem salientado pelo magistrado de origem, o agravante deveria ter alegado tal questionamento “em impugnação à avaliação, a qual foi realizada ao ID 106358464, juntada aos autos em 19/10/2021. Assim, há muito precluída a oportunidade para o executado impugnar o valor atribuído ao imóvel, bem como as características descritas pelo oficial de justiça avaliador”. Nesse quadro, ao menos nesta prelibação sumária, não verifico a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento do pedido liminar vindicado. CONCLUSÃO ISTO POSTO, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso as informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va